Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-55.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009310-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIQUI DOUGLAS SILVA - CPF: 070.159.379-21 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009310-55.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maiqui Douglas Silva

Recorrida(s):

Oi Móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTOR INTIMADO PARA EMENDA A INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de documento que comprovasse o vínculo com o titular do comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

2. No presente caso, o consumidor juntou comprovante de endereço emitido em nome de Maria Ilca Sousa e Silva, e, após ser intimado para comprovar o vínculo com a titular, alegou que foi comprovado o vínculo através da declaração de residência assinada por ele e não pela titular do comprovante de residência. Portanto, ausente à juntada desse documento, o Recorrente deixou de comprovar a existência de vínculo com o terceiro, caso que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de declaração assinada por este terceiro, comprovando o alegado vínculo.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Compulsando os autos, verifico que não acompanha a petição inicial um comprovante de endereço em nome da parte autora, ou declaração de residência assinada pelo autor e pelo terceiro, desta feita, conclui-se que a ausência do referido documento impossibilita o andamento do feito. Assim, tem-se que a referida petição inicial não preenche os requisitos necessários, de modo que há que ser indeferida de plano”.

4
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023